Tribunal: STF
Processo: RHC 63508
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. INCERTEZA QUANTO A
LIMITES TERRITORIAIS.
INCOMPETENCIA QUE NÃO SE ENCONTRA EVIDENCIADA QUER EM FACE DA
CONTROVERSIA DE DIREITO LOCAL QUER DA INCERTEZA DOS LIMITES
TERRITORIAIS DE COMARCAS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.